Tribunal: TJSP
Processo: 2198629-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré - Agravo interposto pelo exequente - Incidente julgado sem a citação de todos os sócios - Nulidade - Ciência inequívoca da existência da demanda que

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais julgada procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré - Agravo interposto pelo exequente - Incidente julgado sem a citação de todos os sócios - Nulidade - Ciência inequívoca da existência da demanda que não pode ser presumida - Decisão anulada - Recurso provido